Tribunal: TJDFT
Processo: 0709028-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Número do processo: 0709028-71.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE SOUZA ARRAIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MURILO DE SOUZA ARRAIS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Alex Costa de Oliveira, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a impugnação à penhora efetivada por meio do sistema SISBAJUD. Em razões recursais, o recorrente afirma, preliminarmente, que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. É o relato do essencial. A despeito do pedido de concessão da gratuidade de justiça, e da juntada de declaração de hipossuficiência, o agravante não apresentou documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia da última declaração do imposto de renda e dos extratos bancários de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 10 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora